Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714010-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: SAULLO DE ANDRADE VERAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação de revisão de contrato c/c indenização, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0704708-05.2018.8.07.0017), proposta por SAULLO DE ANDRADE VERAS, determinou a inclusão da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, no valor do débito (ID 56811726 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 16393273), a agravante sustenta que a fase de liquidação de sentença não se encerrou, uma vez que ainda se aguarda a manifestação do Banco do Brasil S.A. nos autos. Argumenta que, dessa forma, não é possível a incidência das sanções previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, pois não ficou determinado o valor devido e não houve oportunidade de manifestação ou pagamento voluntário. Requer, liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna para que se retome a fase de liquidação de sentença, bem como seja restituído o prazo para pagamento voluntário. Preparo comprovado (ID 16393276). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pela agravante. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, movida por SAULLO DE ANDRADE VERAS em face JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., para que promova o pagamento referente aos juros de obra no período de 03.03.2016 até a efetiva averbação do habite-se, nos termos da sentença exequenda (27683846 - Pág. 4 dos autos originais). Veja-se: Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial em relação à primeira ré, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A, para condená-la a ressarcir à parte autora, de forma simples, os valores pagos por ela por "juros de obra" no período de 03/03/2016 até a efetiva averbação do habite-se na matrícula do imóvel. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices oficiais desde cada pagamento e acrescidos de juros legais de mora (art. 406 CC) a contar da citação (21/02/2017 - fl. 79-V), os quais serão apurados por simples cálculos aritméticos. Para promover o cálculo correto do valor devido, o Juízo na origem determinou a intimação do Banco do Brasil S.A. requisitando informação detalhada sobre o valor dos juros de mora pagos (31483919 - Pág. 1 dos autos originais): Antes de intimar a parte executada para cumprir voluntariamente a obrigação, oficie-se ao Banco do Brasil requisitando a remessa a este Juízo do extrato detalhado de operação bancária da conta de titularidade da parte autora/exequente, referente ao período de 03/03/2016 até a efetiva averbação do habite-se na matrícula do imóvel, notadamente sobre o pagamento dos ‘juros de obra’, devendo informar na conta de quem (autor ou réu) foram descontados os valores. Diante da apresentação pelo Banco do Brasil S.A. das informações requisitadas (ID 40485054 dos autos originais), a agravante foi intimada a promover o pagamento voluntário do débito (ID 41783558 dos autos originais). Contudo, a parte devedora deixou o prazo transcorrer sem se manifestar ou realizar o pagamento (ID 47445996 - Pág. 1 dos autos originais). Em princípio, portanto não houve a inauguração de fase de liquidação de sentença, mas apenas a requisição de informação junto ao Banco do Brasil S.A. sobre os juros de obra cobrados do agravado. Ademais, conforme se observa da simples leitura dos autos, a instituição financeira prestou as informações requeridas (ID 40485054 dos autos originais), o que contraria a narrativa apresentada pela agravante. Outrossim, nessa análise preambular do processo, constata-se que a decisão de ID 41783558 abriu prazo para a recorrente promover o pagamento voluntário do débito e indicou o valor devido. Confira-se: Assim, intime-se a parte ré via DJe, conforme inciso I, do § 2o do art. 513 do CPC para efetuar o pagamento do débito observando a planilha enviada pelo Banco do Brasil no ID 40485054, pág. 4, fl. 64. Assim, a priori, diante da inércia da agravante em pagar espontaneamente a dívida, mostra-se correta a incidência, na hipótese, das sanções previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da falta de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator